Tribunal: STF
Processo: Rcl 13954
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE RADIOLOGIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 151. INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.